Tribunal: TJDFT
Processo: 0734801-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I. De acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil, a parte que reconhece a procedência do pedido deve arcar com o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios.
II. Apelação desprovida.